Tribunal: TJDFT
Processo: 0729677-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729677-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ROSIELY DE SOUZA GERALDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707679-14.2023.8.07.0008, em que se requer o provimento do recurso “para determinar a realização da a penhora dos direitos aquisitivos do Réu sobre o imóvel que gerou o débito condominial em litígio, qual seja, Quadra 04, Conjunto 01, Lote 01, Bloco “F”, Apartamento 202, 1a Etapa, Paranoá – DF, CEP 71.587-400”. Preparo no ID 61709684. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator